Tribunal: TJBA
Processo: 8000433-58.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000433-58.2019.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCELO FREIRE FONSECA Advogado(s): GABRIEL HENRIQUE DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR. INCAPACIDADE PREEXISTENTE AO LAUDO. CÁLCULO DA RMI. DIREITO ADQUIRIDO À SISTEMÁTICA ANTERIOR À EC 103/2019. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, ao conceder aposentadoria por invalidez acidentária, fixou o termo inicial na data do laudo pericial (2024), aplicando as regras de cálculo da EC 103/2019, a despeito de a perícia técnica atestar que a incapacidade total e permanente remonta à data do acidente de trabalho ocorrido em 2017. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial da aposentadoria deve ser fixado na data do laudo ou retroagir à data da cessação indevida quando há prova de incapacidade preexistente, bem como definir a legislação aplicável ao cálculo da renda mensal (pré ou pós Reforma da Previdência). III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O laudo pericial possui natureza declaratória. Havendo comprovação técnica de que a incapacidade total e permanente já existia no momento da cessação do auxílio-doença (30/01/2019), o benefício deve retroagir a esta data. 4 - Aplicação do princípio tempus regit actum. Considerando que o fato gerador (incapacidade) consolidou-se antes da vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, o segurado possui direito adquirido ao cálculo do benefício com base na redação original do art. 44 da Lei nº 8.213/91 (100% do salário de benefício), afastando-se as regras de transição ou os novos coeficientes da Reforma. 5 - A desídia administrativa ou a demora no reconhecimento judicial não podem prejudicar o direito adquirido do segurado. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se dá provimento. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 44 (redação original). Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS 8039894-60.2022.8.05.0000, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, Seção Cível de Direito Público, j. 03/04/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000433-58.2019.8.05.0074, sendo parte Apelante MARCELO FREIRE FONSECA e parte Apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça